Tribunal: TJMT
Processo: 0001078-81.2016.8.11.0003
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-09

Inteiro teor:
INTERESSADO/APELANTE:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
INTERESSADO/APELADO:
JOÃO LORANDI SOBRINHO

Número do Protocolo: 23532/2018
Data de Julgamento: 28-07-2021

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – SENTENÇA ILÍQUIDA – ELEMENTOS NOS AUTOS CAPAZES DE COMPROVAR O PROVEITO ECONÔMICO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – CONDENAÇÃO INSUCETIVEL DE ATINGIR O LIMITE ESTABELECIDO NO ART. 496, §3o, I, DO CPC – CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO – INCAPACIDADE LABORATIVA TOTAL PERMANENTE – COMPROVAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO – REQUISITOS DO ARTIGO 42 DA LEI No 8.213/91 – PREENCHIMENTO - INSURGÊNCIA QUANTO À ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – APLICAÇÃO DO TEMA 905 DO STJ – REMESSA NÃO CONHECIDA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. “Se há nos autos elementos capazes de demonstrar que, ainda que a sentença possuí condenação ilíquida, o montante da condenação, dependendo apenas de mero cálculo aritmético, não alcançará o limite estabelecido no art. 496, § 3o, inc. I, do CPC/2015, para dispensa da remessa oficial, impede a remessa necessária.” (...) (N.U 1001159-45.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/06/2020, Publicado no DJE 17/06/2020)
2. “O art. 42, da Lei n. 8.213/1991, prevê que a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando, ou não, em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.” (...) (N.U 0010439-38.2010.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/01/2021, Publicado no DJE 03/02/2021)
3. Quanto aos juros de mora e a correção monetária, devem incidir em observância ao tema 905 do STJ.
4. “Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).” (N.U 1008474-24.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/06/2020, Publicado no DJE 07/07/2020)
5. Remessa necessária não conhecida e recurso de apelação parcialmente provido.

INTERESSADO/APELANTE:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
INTERESSADO/APELADO:
JOÃO LORANDI SOBRINHO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de remessa necessária e recurso de apelação cível interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS contra a sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis/MT, M.M. Maria Mazarelo Farias Pinto, que na “ação para conversão de benefício auxílio-doença acidentário para aposentadoria por invalidez, com pedido de tutela antecipada” ajuizada por JOÃO LORANDI SOBRINHO, julgou procedente o pedido inicial para condenar o apelante a implantar a aposentadoria por invalidez ao Requerente, devidamente corrigido monetariamente pelo IGP-DI, de acordo com o Art. 10 da Lei no 9.711/98, devendo incidir a partir do vencimento de cada prestação, acrescido de juros de 12% (doze por cento) ao ano, a partir da citação, a serem apurados em fase de liquidação de sentença.
Ainda, em sede de embargos de declaração, deferiu a antecipação dos efeitos da tutela pleiteada, determinando a manutenção do benefício previdenciário de auxílio-doença acidentário ao Requerente, até ulterior decisão em sentido contrário.
Em suas razões recursais, a parte Apelante sustenta que conforme o laudo pericial, a incapacidade do apelado é parcial, ao passo que o direito a aposentadoria por invalidez não é devido.
Indica que não há provas concretas nos autos que indiquem a inviabilidade de reabilitação profissional do apelado, não sendo possível presumir que este seja insuscetível de reabilitação.
Expõe que a concessão da tutela liminar é ilegal, posto que não existe prova inequívoca do direito pleiteado, bem como a decisão ocasiona a irreversibilidade do provimento, uma vez que o patrimônio da parte é desconhecido.
Afiança que, caso seja mantida a decisão, deve ser aplicada a correção monetária e juros de mora conforme previsão no art. 1o - F,da Lei no 9.494/97.
Ainda, prequestiona toda a matéria disposta na sentença.
Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença.
Contrarrazões pelo desprovimento do recurso. [fls. 150/158].
A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade da sua intervenção nos autos. [fls. 165/168]
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Conforme se extrai do relatório, cuida-se de remessa necessária e recurso de apelação interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS contra a sentença proferida pelo juízo a quo, que na “ação para conversão de benefício auxílio-doença acidentário para aposentadoria por invalidez, com pedido de tutela antecipada” ajuizada por JOÃO LORANDI SOBRINHO, julgou procedente o pedido inicial para condenar o apelante a implantar a aposentadoria por invalidez ao Requerente, devidamente corrigido monetariamente pelo IGP-DI, de acordo com o Art. 10 da Lei no 9.711/98, devendo incidir a partir do vencimento de cada prestação, acrescido de juros de 12% (doze por cento) ao ano, a partir da citação, a serem apurados em fase de liquidação de sentença e, ainda, em sede de embargos de declaração, deferiu a antecipação dos efeitos da tutela pleiteada, determinando a manutenção do benefício previdenciário de auxílio-doença acidentário ao Requerente, até ulterior decisão em sentido contrário.

Destaco que no presente recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.
Por outro lado, no que tange à remessa necessária, entendo que essa não deve ser conhecida, mormente porque o proveito econômico obtido nesta demanda não atinge o limite estabelecido no art. 496, §3o, I, do CPC.
Com efeito, nos termos do art. 496 do atual CPC (Lei 13.105/2015), está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público.
Todavia, o § 3o, inciso I, do referido dispositivo legal, indica que o duplo grau de jurisdição somente é obrigatório em situações em que a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a 1.000 (um mil) salários-mínimos para a União e as respectivas autarquias e fundações de direito público, senão vejamos:
Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:
I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público;
II - que julgar procedentes, no todo ou em parte, os embargos à execução fiscal.
§ 1o Nos casos previstos neste artigo, não interposta a apelação no prazo legal, o juiz ordenará a remessa dos autos ao tribunal, e, se não o fizer, o presidente do respectivo tribunal avocá-los-á.
§ 2o Em qualquer dos casos referidos no § 1o, o tribunal julgará a remessa necessária.
§ 3o Não se aplica o disposto neste artigo quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a:
I - 1.000 (mil) salários-mínimos para a União e as respectivas autarquias e fundações de direito público;
II - 500 (quinhentos) salários-mínimos para os Estados, o Distrito Federal, as respectivas autarquias e fundações de direito público e os Municípios que constituam capitais dos Estados;
III - 100 (cem) salários-mínimos para todos os demais Municípios e respectivas autarquias e fundações de direito público.

Com efeito, os benefícios previdenciários possuem um limite máximo de pagamento mensal fixado na data de hoje de R$ 6.101,06 (seis mil e cento e um reais e seis centavos) razão pela qual, ainda que observado o prazo prescricional 60 (sessenta) meses, é certo que a condenação não atingirá o limite estabelecido no art. 496, §3o, I, do CPC (1.000 salários-mínimos).
Ademais, o valor atribuído à causa (R$ 58.000,00) na exordial não ultrapassa o limite fixado no art. 496, §3o, I, do CPC, o que corrobora que, ainda que a sentença seja ilíquida, o seu proveito econômico não atingirá o limite previsto em lei.
Ressalto que conheço o vigor da Súmula 490 do STJ, porém, no caso concreto, por análise dos autos, mediante simples cálculos aritméticos, a sentença condenatória ilíquida possui o proveito econômico do quantum demonstrado, o que garante, de forma segura, reconhecer que a sua condenação não atingirá o limite estabelecido no art. 496, §3o, I, do CPC.
Neste sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO – RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA - SENTENÇA ILÍQUIDA – CONDENAÇÃO INSUSCETÍVEL DE ATINGIR O LIMITE ESTABELECIDO NO ART. 496, §3o, I, DO CPC – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INCABÍVEL - DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO - DIA SEGUINTE À CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – OBSERVÂNCIA AO TEMA 810 DO STF E 905 STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – ART. 85, §4o DO CPC – OBSERVÂNCIA DA SÚMULA 111 DO STJ – REMESSA NÃO CONHECIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - Se há nos autos elementos capazes de demonstrar que, ainda que a sentença possuí condenação ilíquida, o montante da condenação, dependendo apenas de mero cálculo aritmético, não alcançará o limite estabelecido no art. 496, § 3o, inc. I, do CPC/2015, para dispensa da remessa oficial, impede a remessa necessária.(...)(N.U 1001159-45.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/06/2020, Publicado no DJE 17/06/2020) (destaquei)

REMESSA NECESSÁRIA E RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEIS - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA - SENTENÇA ILÍQUIDA - ELEMENTOS NOS AUTOS CAPAZES DE COMPROVAR O PROVEITO ECONÔMICO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA - CONDENAÇÃO INSUCETIVEL DE ATINGIR O LIMITE ESTABELECIDO NO ART. 496, §3o, I, DO CPC - PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DAS PARCELAS ANTERIORES AO QUINQUÊNIO ANTECEDENTE À PROPOSITURA DA AÇÃO - ACOLHIDA - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO - INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE - SUSCEPTÍVEL DE REABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE ATIVIDADE QUE LHE GARANTA A SUBSISTÊNCIA - DIREITO A AUXÍLIO-DOENÇA - REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS - TERMO INICIAL - DATA DA JUNTADA DO LAUDO PERICIAL - IMPOSSIBILIDADE – DATA DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA - ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - INCIDÊNCIA - APLICAÇÃO EM EXEGESE DO RESP 1495146/MG - TEMA 905 DO STJ - REMESSA NÃO CONHECIDA - RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO - RECURSO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDO.Se há nos autos elementos capazes de demonstrar que, ainda que a sentença possui condenação ilíquida, o montante da condenação, dependendo apenas de mero cálculo aritmético, não alcançará o limite estabelecido no art. 496, § 3o, inc. I, do CPC/2015, para dispensa da remessa oficial, impede a remessa necessária.(...)(N.U 0002041-19.2017.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/05/2020, Publicado no DJE 26/05/2020) (destaquei)

Deste modo, a remessa necessária não merece conhecimento.
Superado isso, passo à análise das insurgências recursais.
Na espécie, o cerne da controvérsia recursal reside em verificar se há nos autos os elementos exigidos na legislação específica para a concessão do benefício previdenciário pleiteado, qual seja, conversão do auxílio-doença por acidente de trabalho em aposentadoria por invalidez.

Com efeito, o artigo 59 da Lei no 8.213/91 estabelece que:

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.
Ademais, conforme se extrai do artigo 42, da Lei no 8.213/91, a aposentadoria por invalidez será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício da atividade que lhe garanta a subsistência, senão vejamos:

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

O supracitado dispositivo legal estabelece, ainda, em seu parágrafo primeiro, que a concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial, in verbis:

§ 1o A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

Conclui-se, portanto, que para a concessão da Aposentadoria por Invalidez, necessária a condição de invalidade permanente do segurado para o exercício de qualquer atividade que lhe garanta a subsistência, devendo ser verificada por meio de exame médico pericial.
In casu, conforme laudo pericial acostado às fls. 109/112, a parte Requerente possui incapacidade laborativa total e permanente, como se vê:
07) O demandante pode ou não pode desempenhar sua atual ou última profissão mesmo acometida da doença por ele alegada? Ou seja, encontra-se capaz ou incapaz para o exercício de alguma das profissões que já desempenhou? Quais elementos levaram a convicção pericial (tais como atestados, exames radiológicos, declarações da parte e perícias do INSS)?
R: Não pode. Há incapacidade laborativa total e permanente, considerando-se sua atividade laborativa, sua idade e seu grau de escolaridade.
10) A incapacidade é total ou parcial?
R: Total.
13) A eventual incapacidade é temporária ou permanente e irreversível?
R: Permanente e irreversível.
Discussão e conclusão: O periciando apresenta sequela de acidente de trabalho, havendo incapacidade laborativa total e permanente, insusceptível de reabilitação profissional para atividade que lhe garanta subsistência.
Logo, considerando a função desempenhada pela parte Apelada (faqueiro em frigorífico), o seu grau de escolaridade (ensino fundamental incompleto), bem como o supracitado laudo pericial, a conversão do auxilio doença em aposentadoria por invalidez é medida que se impõe.
Nesse sentido, é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – DA REMESSA NECESSÁRIA – PEDIDO PROCEDENTE – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE – TERMO INICIAL – ALTERADO – DATA DA SUSPENSÃO DO BENEFÍCIO PARA O RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA POR ACIDENTE – CONVERSÃO PARA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – DA CITAÇÃO – ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO EQUITATIVA – MAJORAÇÃO – SENTENÇA PROFERIDA SOB A ÉGIDE DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, DE 1973 – CONSECTÁRIOS LEGAIS – RETIFICAÇÃO – TEMA 81 – DO RECURSO DO INSS – ADEQUAÇÃO DOS ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA ESGOTADO NO APELO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PREJUDICADO.Para a concessão do benefício do auxílio-acidente, nos termos do artigo 86, da Lei 8.213/1991, necessário demonstrar a existência de lesão, decorrente de acidente – de trabalho, ou não –, que implique a redução da capacidade para o labor que o segurado habitualmente exerce.O art. 42, da Lei n. 8.213/1991, prevê que a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando, ou não, em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.(...)(N.U 0010439-38.2010.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/01/2021, Publicado no DJE 03/02/2021) (destquei)

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE CONCESSÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - DOCUMENTOS QUE ATESTAM A INCAPACIDADE LABORATIVA PERMANENTE - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO - IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO - ARTIGO 42 DA LEI No 8.213/91 - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - TERMO INICIAL - DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – SÚMULA 576 DO STJ - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - APLICAÇÃO DO RE 870947/SE, TEMA 810 - HONORÁRIOS - SENTENÇA ILÍQUIDA - FIXAÇÃO DO PERCENTUAL EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - RECURSO PROVIDO.O art. 42 da Lei no 8.213/91 prevê que a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando, ou não, em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição, consideradas também suas condições socioeconômicas, profissionais e culturais.(...)(N.U 0001013-88.2014.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/06/2020, Publicado no DJE 06/07/2020) (destaquei)

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO – INCAPACIDADE LABORATIVA TOTAL, PORÉM MULTIPROFISSIONAL E PERMANENTE – COMPROVAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO – REQUISITOS DO ARTIGO 42 DA LEI No 8.213/91 – PREENCHIMENTO – JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA – OBSERVÂNCIA AO TEMA 810 DO STF – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFINIDOS QUANDO LIQUIDADA A SENTENÇA – RECURSO DO INSS – DESPROVIDO - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.1. O art. 42 da Lei no 8.213/91 prevê que a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando, ou não, em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição, consideradas também suas condições socioeconômicas, profissionais e culturais.(...)(N.U 0003992-31.2012.8.11.0045, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/01/2020, Publicado no DJE 31/01/2020) (destaquei)
Quanto à correção monetária e os juros de mora, estes devem seguir o entendimento esposado no Tema 905 do STJ, que assim dispõe:

“3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.
As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei no 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei no 8.213/91.
Quanto aos juros de mora, no período posterior à vigência da Lei no 11.960/2009, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança. (STJ. 1a Seção. REsp 1.495.146-MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 22/02/2018”

Para melhor entendimento, colaciono trecho do voto do eminente Ministro Mauro Campbell Marques no REsp no 1492221/PR, no qual resta explicada a aplicação da atualização monetária para as condenações judiciais de natureza previdenciária:
“Ressalte-se que a Lei 11.430/2006 incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91, cujo caput possui a seguinte redação:
Art. 41-A. O valor dos benefícios em manutenção será reajustado, anualmente, na mesma data do reajuste do salário mínimo, pro rata, de acordo com suas respectivas datas de início ou do último reajustamento, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, apurado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE.
Assim, no período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, a correção monetária de condenações judiciais impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária deve ser calculada segundo a variação do INPC.
Cumpre registrar que a adoção do INPC não configura afronta ao que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (RE 870.947/SE). Isso porque, naquela ocasião, determinou-se a aplicação do IPCA-E para fins de correção monetária de benefício de prestação continuada (BPC), o qual se trata de benefício de natureza assistencial, previsto na Lei 8.742/93. Assim, é imperioso concluir que o INPC, previsto no art. 41-A da Lei 8.213/91, abrange apenas a correção monetária dos benefícios de natureza previdenciária.
Por outro lado, é legítima a fixação dos juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, na forma prevista no art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009.
Em relação ao tema, destacam-se:
Com a declaração de inconstitucionalidade parcial da Lei no 11.960, de 2009 (ADI no 4.357), subsiste nela a regra de que as condenações da Fazenda Pública vencem juros de 0,5% (meio por cento) ao mês. Tratando-se de benefício previdenciário, a correção monetária deve ser calculada segundo a variação do INPC, por força do que dispõe o art. 41-A da Lei no 8.213, de 1991. (REsp 1272239/PR, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/09/2013, DJe 01/10/2013)
No que se refere à correção monetária, impõe-se o afastamento do artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, em razão da declaração de inconstitucionalidade quanto ao ponto, no julgamento da ADI 4.357. Tratando-se de benefício previdenciário, havendo lei específica, impõe-se a observância do artigo 41-A da Lei 8.213/1991, que determina a aplicação do INPC. (AgRg no REsp 1455195/TO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/08/2014, DJe 19/08/2014)
No período anterior à vigência da Lei 11.960/2009, os juros de mora equivalem a 1% (um por cento) ao mês, sujeitos à capitalização simples (art. 3o do Decreto-Lei 2.322/87).
Nesse sentido:
De acordo com a iterativa jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, nas demandas previdenciárias, por envolverem verbas de natureza alimentar, deve incidir juros de mora de 1% ao mês, nos termos do art. 3o do Decreto-Lei 2.322/87. (AgRg no AgRg no REsp 929.339/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 26/10/2010, DJe 22/11/2010)
ERESP. PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIOS. JUROS MORATÓRIOS. PERCENTUAL. Nas prestações atrasadas, de caráter eminentemente alimentar, os juros moratórios deverão ser fixados no percentual de 1% (um por cento) ao mês. Embargos rejeitados. (EREsp 230.222/CE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 27/09/2000, DJ 16/10/2000, p. 284).”

Por fim, quanto ao prequestionamento é cediço que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.
A questão encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE. 1. Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...) (REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018) (destaquei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL- INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – VÍCIOS NÃO VERIFICADO- PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA E REJULGAMENTO DO FEITO – VIA INADEQUADA- PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - REJEIÇÃO.A motivação contrária ao interesse da parte não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, que somente serão admitidos quando presentes os vícios previstos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o que não se verifica na hipótese.Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).(N.U 1008474-24.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/06/2020, Publicado no DJE 07/07/2020)(destaquei)

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA e, em relação à apelação, CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO, apenas para determinar que a correção monetária incida pela variação do INPC, conforme estabelecido no art. 41-A da Lei no 8.213/91, acrescidos de juros moratórios aplicados à caderneta de poupança, a partir da citação, em observância ao Tema 905 do STJ.
É como voto. .

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. YALE SABO MENDES (Relator), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1o Vogal convocado) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2o Vogal convocado), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO E NÃO CONHECERAM DA REMESSA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 28 de julho de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR YALE SABO MENDES - RELATOR